Tribunal: TJSP
Processo: 0001642-90.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Progressão ao regime semiaberto deferido pelo d. Juízo das Execuções. Inconformismo ministerial. Comportamento carcerário desfavorável. Prática de diversas infrações penais, repetidamente. Necessidade de apuração mais acurada do requisito subjetivo. Prudência que demanda realização de exame criminológico. Crimes graves, gravíssimos, ademais. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Decisão

Ementa:
Progressão ao regime semiaberto deferido pelo d. Juízo das Execuções. Inconformismo ministerial. Comportamento carcerário desfavorável. Prática de diversas infrações penais, repetidamente. Necessidade de apuração mais acurada do requisito subjetivo. Prudência que demanda realização de exame criminológico. Crimes graves, gravíssimos, ademais. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Decisão cassada. Determinação de realização de exame criminológico. Agravo ministerial provido.